Tribunal: TRF3
Processo: 5104020-34.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
455/608)

5104020-34.2025.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5104020-34.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLEBERSON BENTO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS BARROS FONTOURA - MS22236-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO NOS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-doença, com deferimento de tutela de urgência, a segurado que alegava padecer de depressão, transtornos de humor e lumbago com ciática.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade, especialmente a qualidade de segurado na data de início da incapacidade, considerada pela sentença como a data em que houve o indeferimento administrativo do benefício.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial fixou o termo inicial da incapacidade na data da perícia (04/06/2024), porém a sentença considerou que a incapacidade existia desde a data do requerimento administrativo, reputando, assim, ilegal o indeferimento, ocorrido nos meses de abril e agosto de 2020, não tendo sido impugnado este ponto da sentença pela apelação do INSS, vez que se limitou a indicar a perda da condição de segurado pelo autor na data em que a incapacidade foi atestada pelo laudo judicial em 04/06/2024. Como a incapacidade foi fixada a partir do requerimento administrativo em 2020, é inviável e impertinente considerar, para tanto, a data indicada no laudo judicial para efeito de imputar ao autor a perda da qualidade de segurado como fundamento para a reforma da sentença.

4. Concedido o benefício em 2020, entre abril e agosto, a análise da CTPS e do CNIS revela que o autor trabalhou no período de 05/03/2020 a 21/01/2021, não sendo possível cogitar de perda da perda qualidade de segurado ou descumprimento de carência, neste contexto e considerada tal data, razão pela qual, em acréscimo, tampouco seria possível cogitar de reforma da sentença por tal prisma de análise.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I e § 4o, 25, I, 26, II, 42, 45, 59; e Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5104020-34.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS BARROS FONTOURA - MS22236-A

APELADO: CLEBERSON BENTO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por invalidez.

A sentença (ID 329687014) julgou procedente o pedido para: (1) conceder benefício de auxílio-doença desde o requerimento administrativo, condicionada a cessação ao efetivo processo de reabilitação; (2) incidência de correção monetária na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até a vigência da EC113/2021, quando passa a incidir a taxa Selic; (3) deferir tutela de urgência; (4) condenar o INSS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação até a data da sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 329687020) alegando, em suma, a ausência de qualidade de segurado na data de início da incapacidade.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor, nascido em 05/08/1993 (ID 329686880), narrou padecer de depressão (CID F 32), transtornos de humor (CID F 34) e lumbago com ciática (CID 54.4). Requereu administrativamente benefício por incapacidade em 10/04/2020 (ID 329686864) e 03/08/2020 (ID 329686865), ambos indeferidos pela autarquia.

Sobre incapacidade laborativa, o autor juntou documentos médicos datados de 09/04/2020, 19/05/2020 e 24/06/2020, atestando diagnóstico de enfermidades psiquiátricas e solicitando afastamento por 30 dias (ID 329686864, f. 3, ID 329686865, f. 2 e ID 329686869), além de receita médica de 30/07/2020 (ID 329686874). Juntou também resultados de exames e atestados médicos, apontando o diagnóstico de doença ortopédica (CID M54.1), datados de outubro e novembro de 2022 (ID 329686871, 329686875 e 329686876).

O laudo pericial (ID 329686998), em 04/06/2024, concluiu que o autor é portador de fibromialgia (CID M79.7) e espondilose lombar (CID M47.9), apresentando incapacidade total e temporária a partir da data do exame pericial.

A sentença, embora tenha acolhido o laudo pericial quanto ao diagnóstico de fibromialgia e espondilose lombar, considerou que a incapacidade existia desde a data do requerimento administrativo, e não apenas na data do laudo judicial, reputando, assim, ilegal o indeferimento, ocorrido nos meses de abril e agosto de 2020, não tendo sido impugnado este ponto da sentença pela apelação do INSS, vez que se limitou a indicar a perda da condição de segurado pelo autor na data em que a incapacidade foi atestada pelo laudo judicial em 04/06/2024.

Como a incapacidade foi fixada a partir do requerimento administrativo em 2020, é inviável e impertinente considerar, para tanto, a data indicada no laudo judicial para efeito de imputar ao autor a perda da qualidade de segurado como fundamento para a reforma da sentença.

Concedido o benefício em 2020, entre abril e agosto, a análise da CTPS e do CNIS (ID 329686866 e ID 329686867) revela que o autor trabalhou no período de 05/03/2020 a 21/01/2021, não sendo possível cogitar de perda da perda qualidade de segurado ou descumprimento de carência, neste contexto e considerada tal data, razão pela qual, em acréscimo, tampouco seria possível cogitar de reforma da sentença por tal prisma de análise.

Pela sucumbência recursal, o INSS deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO NOS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-doença, com deferimento de tutela de urgência, a segurado que alegava padecer de depressão, transtornos de humor e lumbago com ciática.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade, especialmente a qualidade de segurado na data de início da incapacidade, considerada pela sentença como a data em que houve o indeferimento administrativo do benefício.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial fixou o termo inicial da incapacidade na data da perícia (04/06/2024), porém a sentença considerou que a incapacidade existia desde a data do requerimento administrativo, reputando, assim, ilegal o indeferimento, ocorrido nos meses de abril e agosto de 2020, não tendo sido impugnado este ponto da sentença pela apelação do INSS, vez que se limitou a indicar a perda da condição de segurado pelo autor na data em que a incapacidade foi atestada pelo laudo judicial em 04/06/2024. Como a incapacidade foi fixada a partir do requerimento administrativo em 2020, é inviável e impertinente considerar, para tanto, a data indicada no laudo judicial para efeito de imputar ao autor a perda da qualidade de segurado como fundamento para a reforma da sentença.

4. Concedido o benefício em 2020, entre abril e agosto, a análise da CTPS e do CNIS revela que o autor trabalhou no período de 05/03/2020 a 21/01/2021, não sendo possível cogitar de perda da perda qualidade de segurado ou descumprimento de carência, neste contexto e considerada tal data, razão pela qual, em acréscimo, tampouco seria possível cogitar de reforma da sentença por tal prisma de análise.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I e § 4o, 25, I, 26, II, 42, 45, 59; e Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, com cassação imediata da tutela de urgência, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão